Tribunal: STF
Processo: ARE 1428663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. EXTINÇÃO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. À LUZ DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL, ADQUIRE A PROPRIEDADE AQUELE QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO E BOA-FÉ, POSSUIR COMO SEU UM IMÓVEL POR QUINZE ANOS, SEM INTERRUPÇÃO, NEM OPOSIÇÃO, REDUZINDO-SE TAL PRAZO PARA DEZ ANOS CASO TENHA ESTABELECIDO NO LOCAL, SUA MORADIA HABITUAL, OU NELE TENHA REALIZADO OBRAS OU SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. II. NO CASO EM COMENTO, A PROVA DOS AUTOS É SUFICIENTE E UNIFORME PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA SOBRE O IMÓVEL, COM ANIMUS DOMINI, PELO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISICIONÁRIA, PELOS REQUERENTES DA USUCAPIÃO, NÃO HAVENDO OS REQUERIDOS LOGRADO DEMONSTRAR OPOSIÇÃO À POSSE OU INFIRMAR O TEMPO DE EXERCÍCIO DESSA, IMPONDO-SE A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSTENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE EM PÚBLICO, MAS NÃO COMPROVADA ESTA VERSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º e 192, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente